Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO CNH. MEDIDA SEM RELAÇÃO DIRETA COM A DÍVIDA EXECUTADA. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA.

1. É desproporcional a determinação de suspensão de CNH por se tratar de medida que não tem relação direta com a dívida executada nem garante seu pagamento.

2. Se o próprio credor pode inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes, não se justifica a intervenção judicial para tanto.

3. Negou-se provimento ao agravo.